Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO CONTRATUAL. EMBARGOS DA PARTE EXEQUENTE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. RECURSO DA PARTE EXECUTADA. OMISSÃO. EXISTENTE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A contradição passível de cabimento de embargos de declaração é aquela referente a uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepâcia) entre duas proposições integrantes do mesmo aresto (contradição interna), e não uma pretensa contradição com outra decisão judicial, ou com entendimento diverso.
3. Não há falar em contradição ou omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência.
4. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
5. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
6. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado pela sistemática dos repetitivos (REsp 1134186/RS), não são cabíveis honorários advocatícios em favor do exequente pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas em benefício do executado, em caso de acolhimento de sua impugnação, ainda que parcial.
7. Verificado nos autos que a impugnação ao cumprimento provisório de sentença foi acolhida, omisso o acórdão que não arbitrou honorários advocatícios em favor da parte executada/agravante.
8. Recurso da parte agravada/exequente conhecido e desprovido. Recurso da agravante/executada conhecido e provido.